Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-10.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011307-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA - CPF: 060.419.351-31 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA “BAGATELA” AO CRIME DE TRÁFICO – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – EXISTÊNCIA DE PROVAS HARMÔNICAS QUE IMPÕEM A CONDENAÇÃO
–
REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO

PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, o Princípio da Insignificância não é aplicável no delito de Tráfico de Entorpecentes, uma vez, que se configura como crime de perigo abstrato ou presumido, cujo bem jurídico tutelado é a Saúde Pública, assim sendo, ainda que a quantidade de droga apreendida seja irrelevante, faz-se necessário afastar a incidência do princípio da “bagatela” nos autos.

Diante dos elementos de convicção reunidos, notadamente do depoimento da agente policial, que evidencia a apreensão de instrumentos típicos do tráfico ilícito (3 balanças de precisão com resquícios de entorpecentes, papel filme, plásticos), expressiva quantia em dinheiro e anotações relacionadas ao comércio ilícito, além da confissão extrajudicial do apelado, tais indícios apontam o envolvimento do Apelante com o tráfico de drogas, o que inviabiliza a absolvição da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob ID. 180388406/3, em que
Heberth Ritiele Marinho Silva
foi
absolvido
da prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e
condenado

como autor do crime do crime de
Receptação
(art. 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais (ID. 180388445), o Órgão da Acusação postula a
condenação
do Apelante, nos termos da exordial acusatória, argumentando que nos autos
foram produzidas provas suficientes
para embasar uma sentença condenatória, ressaltando, ainda que, segundo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a aplicação do
princípio da insignificância é incompatível
com o
crime
de
tráfico de entorpecentes
, dado ser este um delito de perigo abstrato.

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID 180388450).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
provimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.

(ID 184482653).

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação ministerial – Busca-se a condenação do apelado nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, nos exatos termos da denúncia, reformando-se, via de consequência, a sentença que o absolveu pela conduta de tráfico de drogas imputada na proemial acusatória, sob o pretexto de que há arcabouço probatório suficiente para ensejar o juízo condenatório pretendido, máxime diante da incompatibilidade do princípio da insignificância com o crime de tráfico de drogas, reconhecida pela Corte Cidadã – Admissibilidade - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelado ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pela sua confissão extrajudicial, confirmada pelo depoimento judicializado de policial militar e pelas informações repassadas pelo investigador de polícia na etapa inquisitorial, os quais diligenciaram no feito e, em abordagem ao increpado que estava em seu veículo, localizaram no bolso deste a quantia de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em notas de pequeno valor, envoltas de papel filme, e mais R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) que estava avulso no painel do automóvel, e, em buscas a duas residências ligadas ao imputado, foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, duas delas com resquícios de entorpecente, 01 (um) carregador de pistola, bem como um caderno de anotações alusiva à narcotraficância e mais a quantia de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais) - Inobstante, a respeito da falta de apreensão significativa de entorpecente, é certo que a absolvição do delito de tráfico de drogas calcada na atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância, não se sustenta, vez que o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de perigo abstrato, para o qual sua consumação não exige a ocorrência de resultado naturalístico, isto é, não exige a comprovação de perigo real, pois este é presumido pela lei, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida, sendo suficiente a probabilidade de ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado, o que, per se, afasta por completo a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Precedente STJ - Pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 22.4.2021, por volta das 11h30min, na Av. Rui Barbosa, nº 568, Bairro Vila Canaã, Rondonópolis/MT,
Heberth Ritiele Marinho Silva,
vendeu, guardou e manteve em depósito resquícios de cocaína em 2 balanças de precisão, que, ao serem submetidas a perícia, constatou-se tratarem-se de cocaína.

Consta ainda que
Heberth Ritiele Marinho Silva
adquiriu produto de crime, 1 aparelho televisor, marca Samsung de 32 polegadas, avaliado em R$ 1.500,00, de propriedade da
Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT.

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela pratica dos crimes previstos nos
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal
.

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
absolve-lo
da sanção do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), e condená-lo pela prática do crime de
Receptação
(art. 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, o
Parquet
busca a reforma da sentença, para afastar a aplicação do princípio da insignificância e, assim, seja condenado nos moldes da exordial acusatória.

Da análise dos autos, constato que o Juízo Sentenciante não agiu com acerto ao absolver o Apelado, o que exige a reforma da sentença para condená-lo
,
pois é patente a existência de provas seguras da prática do crime de Tráfico de Entorpecentes. Senão vejamos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 180387876 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID. 180387876 – Pág. 4/8); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 180387876 – Pág. 12); Laudo Pericial de Constatação (ID. 180387876 – Pág. 36/39), Anotações do Tráfico (180387876 – Pág. 69/94), os quais atestam a apreensão de
2,10g de cocaína
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor
do Investigador de Polícia
Patric Oliveira dos Santos
.

O Investigador de Polícia
Patric Oliveira dos Santos
relatou em juízo que receberam informações de que a pessoa de
Tiele
era responsável pelo tráfico de drogas no Bairro Canaã, realizando a venda de
"óleo/pasta base"
, o que ensejou o início do levantamento.

Após realizar monitoramento prévio, foi solicitado mandado de busca e apreensão para a residência da avó do Apelado e para uma segunda casa no Bairro Jardim Ipanema, onde, segundo o monitoramento, ele também armazenava entorpecentes.

No dia do cumprimento do mandado, observaram
Tiele
saindo de carro da casa da avó, procedendo-se ao acompanhamento, e foi abordado no estacionamento do Atacadão. Na abordagem, foram encontradas diversas notas de dinheiro, com as de menor valor envoltas em papel filme e as de maior valor no painel do carro.

A equipe foi dividida para diligenciar nas residências, e ao realizar buscas na casa da avó do Apelado, foram localizadas três balanças de precisão envoltas em papel filme, semelhante ao que envolvia o dinheiro anteriormente encontrado, apresentando resquícios de entorpecentes. Além disso, foi encontrado um carregador de pistola. No quintal da residência, foram encontradas várias embalagens já utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes (rolos vazios).

Em entrevista com o apelado, ele confessou estar envolvido no tráfico de drogas e informou que a droga havia acabado no dia anterior. Na residência do Bairro Jardim Ipanema, foram encontradas anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes, contendo nomes de pessoas e valores referentes à venda, além de uma considerável quantia em dinheiro.

Em sede policial, o Apelado confessou a prática do comércio ilícito de substância entorpecente, adotando a modalidade de entrega (sistema
delivery
). Em juízo, optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se evidencia, o depoimento da testemunha policial, obtido mediante o contraditório e a ampla defesa, apresenta-se robusto e suficiente para demonstrar que o apelante estava envolvido na prática do crime de tráfico de drogas.

Consoante o depoimento colhido, foram efetuados monitoramentos prévios que corroboraram a existência do comércio ilícito, ensejando, assim, a solicitação da expedição de mandado de busca e apreensão. A execução desse mandado resultou na descoberta de três balanças de precisão com resquícios de cocaína (2,10g), rolos de papel filme, significativa quantia em dinheiro, incluindo notas de pequeno valor, e anotações relacionadas ao tráfico.

Aqui, consigno que, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Principalmente porque o depoimento colhido em juízo vem em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância e da própria confissão do apelado exarada em sede extrajudicial.

Assim, é
escancarada
a responsabilidade penal do apelado, vez que todas as provas produzidas e constate nos autos, apontam que atuava no comércio ilícito de substância entorpecente, tanto que o próprio Juízo Sentenciante, na sentença oral proferida, assinalou que
“(...) o juízo, especificamente e infelizmente, não tem dúvidas de que o acusado dessa demanda penal estava a se dedicar a tramas criminosas, envolvimento em tráfico ilícito, associação ao tráfico, tanto que restou condenado nesta mesma solenidade por um crime precedente (tráfico e associação) (...)”.

No entanto entendeu que
“(...) não se tem a apreensão de uma vultosa quantidade de droga que pudesse justificar a aplicação do preceito secundário dessa conduta. Verificando que a apreensão de resquícios de substância entorpecente, verificando que são 2,10g de maconha. Considerando a mínima ofensividade e periculosidade e que o Supremo até discute a tipicidade da maconha para uso pessoal (...) ”.

Tendo assim, o absolvido nos termos do art. 386, III, do CPP, com a aplicação do
princípio da insignificância,
porém, ao contrário do alegado pelo douto Magistrado, os resquícios do entorpecente encontrado mas balanças apreendidas são do entorpecente tipo
cocaína
, considerada a mais
deletéria a saúde humana
,
não estando inserida no Julgamento do RE 635659
, que se discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio.

Ademais, a
Lei nº. 11.343/06 tem por objetivo vedar a
difusão e o uso da droga
, visando a
proteção da saúde pública
e o art. 33, da Lei nº. 11.343/06, sendo, assim,
crime de perigo abstrato
,
pouco importando a quantidade de droga encontrada em poder do autor do crime.

Aliás, a aplicação do citado princípio, em crime desse jaez, importaria no desprestígio da função preventiva da pena e estimularia a reiteração de pequenos delitos.

Mesmo que assim não fosse, o
princípio da insignificância
é incompatível com o tráfico de entorpecentes, posto que se trata de crime de perigo abstrato, em que a vítima é a saúde pública.

Além do desvalor do resultado, necessário seria, também, o desvalor da conduta, o que nunca pode ser verificado no tráfico de drogas.

Sobre o tema, leciona o renomado autor Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 10ª edição, página 653:

“Os delitos de tráfico e porte de entorpecentes (arts. 33 e 28 da Lei 11.343/06) consistem em punir o sujeito que traz consigo substância entorpecente, porque tal conduta quer dizer um perigo para a saúde pública. Assim, para a tipificação desses delitos, basta a acusação fazer prova do fato (estar portando a droga) prescindindo-se da prova do perigo, que é presumido. Conferir: STJ: "O crime tipificado no art. 16 da Lei de Tóxico (art. 28 da Lei 11.343/06) é de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo desinfluente, para a sua caracterização, a quantidade de entorpecente." (RHC 8.777-SP, 6ª T., rel. Hamilton Carvalhido, 13.09.1999, v. u., DJ 14.02.2000, p. 78).”

Sobre o assunto, ressalto que acompanho o entendimento pacificado do STJ de que
“...não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado desta Corte:

“(...) Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois se trata de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de droga apreendida para a caracterização do delito, em tal situação. (...)” (TJ-MT 00032662120198110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2021).

Forte nessas razões, estando patentemente a autoria e materialidade delitiva, reformo a sentença e
afasto a incidência
do
princípio da insignificância
,
condeno

Heberth Ritiele Marinho Silva
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

Passo a dosimetria de pena.

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que não pairam circunstâncias judiciais
desfavoráveis
ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal de
5 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicar em respeito à Súmula 231 do STJ, ficando a pena em formação em
5 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena em
5 anos
de
reclusão e 500 dias-multa
.

No ponto, esclareço que não cabe a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, que prevê
“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

Como é de conhecimento, a especial diminutiva é aplicada ao
traficante eventual,
sendo imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos do parágrafo.

Contudo, nos autos restou comprovado que o apelado se
dedicava a atividades criminosa,
especificamente ao tráfico de entorpecente, ao ponto que foram apreendidas anotações do comércio malsão – que contemplava entrada e saída de dinheiro, entregas de entorpecentes e devedores –, petrechos típicos da traficância e vultuosa quantia em dinheiro (inclusive notas pequenas), apontando a grande movimentação de venda de entorpecentes, a impedir a concessão da
benesse
.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4 . Agravo regimental desprovido. m(STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Estabeleço o regime inicial
Semiaberto,
conforme preceitua o art. 33, § 2º, “b”, §3º do CP.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para
afastar
a
incidência
do
princípio da insignificância
e, assim, constatada a existência de provas de autoria e materialidade delitivas,
condenar

Heberth Ritiele Marinho Silva
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de
5 anos
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto, e
pagamento de
500 dias-multa.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024